Tribunal: TCU
Processo: 009.749/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Pedido de reexame em pensão civil interposto por Maria Iara Lopes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame contra o Acórdão de Relação 5.395/2024-2a Câmara, que considerou ilegal, mas ordenou, em caráter excepcional, o registro do ato de pensão em favor da recorrente, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 não conhecer do pedido de reexame, por ausência de interesse em agir; 9.2 dar ciência deste Acórdão à recorrente, por meio de seus advogados, e ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos.